Tribunal: TJDFT
Processo: 0714499-61.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714499-61.2023.8.07.0004 RECORRENTE: BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A., BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS RECORRIDO: ODINILDA CHAGAS FLORENCIO REPRESENTANTE LEGAL: KAROLINA CHAGAS FLORENCIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA. EMBRIAGUEZ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela parte embargante contra sentença que, nos autos dos embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos de exclusão de cobertura securitária e de excesso de execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar se houve, no curso do processo de origem, (i) cerceamento do direito de defesa dos embargantes e, (ii) no mérito, a licitude da negativa de cobertura securitária por agravamento do risco e, subsidiariamente, a existência de excesso de execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se inócua a prova testemunhal para perquirir se a embriaguez da segurada foi fator determinante para o acidente de trânsito que resultou em seu óbito, haja vista tal circunstância não ser causa de exclusão de cobertura indenizatória nos contratos de seguro de pessoas, não há malferimento à defesa da parte embargante o indeferimento do meio de prova postulado, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 4. O STJ firmou o entendimento, sumulado no enunciado n. 620, no sentido de que “A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida”. 5. A negativa, pela seguradora embargante, de cobertura de indenização relativa ao contrato de seguro de vida prestamista pactuado, em razão da embriaguez da segurada, revela-se ilícita, haja vista o estado da vítima, no momento do óbito, não constituir causa de perda do direito ao benefício. 6. A carta de adesão ao seguro prevê um acréscimo de 20% (vinte por cento) ao valor do capital segurado, que, por sua vez, corresponde ao saldo devedor da cédula rural hipotecária na data da contratação. Verifica-se excesso de execução, se o bônus referido foi calculado em duplicidade pelo exequente/embargante. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 762 e 768, ambos do Código Civil, aduzindo que o agravamento intencional do risco, diante da comprovada, e reconhecida, embriaguez da segurada na direção de veículo automotor somada ao excesso de velocidade, afastam o dever de indenizar da seguradora e torna nulo o contrato de seguro firmado. No tocante aspecto, invocam dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do TJSC e TJSP para demonstrá-lo. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a aplicação da taxa legal como único parâmetro de atualização monetária e juros. Pede, por fim, que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, inscrito na OAB/DF no 23.355. Nas contrarrazões, a recorrida pede a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorarios advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 762 e 768, ambos do Código Civil, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a embriaguez do segurado, por si só, não configura agravamento do risco a excluir o dever de indenizar da seguradora, em hipótese de sinistro de trânsito.” (AgInt no REsp n. 2.175.242/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). No que tange à tese subsidiária referente à taxa legal, também não merece prosseguir o apelo, pois a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 72587500. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003